Tribunal: TJES
Processo: 0006384-55.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006384-55.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO PEROBA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006384-55.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO PEROBA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/98.
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, fora lavrado Instrumento Único de Fiscalização (IUF) em desfavor do réu, o qual, revelou o desmate de cerca de 3.391,77 m2 de área de preservação permanente de vegetação nativa da Mata Atlântica, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006384-55.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO PEROBA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RENATO PEROBA LIMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 38-A,
caput
, da Lei nº 9.605/98, a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que em 27 de outubro de 2020, o denunciado foi o responsável por desmatar 0,33 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio avançado de regeneração, sem a regular obtenção de licença junto ao órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Instrumento Único de Fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), Laudo de Fiscalização nº 16333, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que não desmatou a área, mas tão somente promoveu uma limpeza.

A testemunha André Sezana, na condição de Fiscal do IDAF, relatou em juízo que uma vistoria foi feita no local, tendo sido o laudo de fiscalização por ele assinado. Revelou, ainda, que a área degradada foi de aproximadamente 3000 m2, com cortes rasos e de sub-bosque, certificando-se no laudo a danificação de 0,33 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração.

Além da prova oral colhida, o Laudo de Fiscalização do IDAF descreve a infração como
“[...]
danificar 0,33 ha (zero vírgula trinta e três hectares) de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio avançado de regeneração, em Área de Preservação Permanente, sem autorização do IDAF
[...]”,
ressaltando a necessidade de reparação do dano ambiental.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, verifico que fora lavrado Instrumento Único de Fiscalização (IUF) em desfavor do réu, o qual, revelou o desmate de cerca de 3.391,77 m2 de área de preservação permanente de vegetação nativa da Mata Atlântica.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVID
O. [...]
4. No que se refere à atipicidade material da conduta, "a jurisprudência desta Corte admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, desde que, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, se observe que o grau de reprovabilidade, a relevância da periculosidade social, bem como a ofensividade da conduta não prejudiquem a manutenção do equilíbrio ecológico, o que, na hipótese concreta, não é possível de ser aferido, de plano, no atual momento processual" (APn 888/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/5/2018, DJe 10/5/2018). 5. No presente caso, a Corte regional ponderou que não ficou comprovado, de plano, a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, situação bastante a afastar o princípio da insignificância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)